Tribunal: STF
Processo: Rcl 19010
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. Cargo de natureza política.



    1.  O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes.



    2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação. 



    3. Reclamação julgada improcedente.